Tribunal: TJBA
Processo: 8105376-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105376-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSALINA COSTA DOS SANTOS Advogado(s): ADILSON BATISTA DA SILVA APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. A Recorrente defende a abusividade dos encargos contratuais em faturas de cartão de crédito. O Apelado apresentou contrarrazões, nas quais suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso de apelação interposto pela parte autora preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se os juros aplicados no contrato de cartão de crédito são abusivos à luz da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, e se há onerosidade excessiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se a instituição financeira violou a boa-fé objetiva, justificando a revisão do contrato, com restituição do indébito, e a condenação da instituição financeira no pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. As razões do recurso são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a sentença recorrida, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revisão das cláusulas contratuais bancárias, em especial as que tratam de juros remuneratórios, só é admitida em hipóteses excepcionais, quando houver demonstração cabal de abusividade ou de onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na revogada Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF. O art. 192, § 3º, da Constituição Federal foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 7 do STF. 6. A análise por amostragem das faturas de cartão de crédito da parte apelante, nos anos de 2018 a 2020, comparando-se as taxas efetivamente cobradas com as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade contratual (cartão de crédito rotativo e parcelado), não demonstrou abusividade. As taxas aplicadas, embora superiores em alguns períodos, estão dentro de padrões considerados aceitáveis, e em alguns casos ficaram até mesmo abaixo da média de mercado. 7. Considerando a natureza rotativa, a ausência de garantias e o risco da operação, é natural que os juros do cartão de crédito sejam mais elevados. A mera diferença entre as taxas contratadas e a média de mercado, sem comprovação de desvantagem exagerada ou violação à boa-fé objetiva, não autoriza a revisão judicial ou a condenação da instituição financeira a restituição de valores e ao pagamento de indenização por dano moral. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso de apelação apresenta fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para demonstrar a insurgência contra a sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC. 2. A abusividade de juros remuneratórios em contratos de cartão de crédito deve ser demonstrada de forma cabal, mediante comparação com as taxas médias da modalidade divulgadas pelo Banco Central. 3. Não há abuso quando as taxas praticadas se mantêm dentro de margens aceitáveis diante da natureza rotativa e de risco da operação. 4. A ausência de conduta ilícita e de prova de constrangimento afasta o dever de indenizar por danos morais. 5. A restituição em dobro somente é devida quando há prova de má-fé na cobrança indevida”. ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único; 51, §1º; CPC, arts. 85, §11; 1.010, II; 1.021, §4º; 1.026, §2º. Jurisprudências relevantes citadas: STF, súmula vinculante nº 7; Recurso Especial n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008; STJ. AgRg no Agravo Em Recurso Especial Nº 50.999 - SE (2011/0221882-6), Relatora: Ministra Nancy Andrighi Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8105376-83.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante Rosalina Costa dos Santos e Apelado Hipercard Banco Múltiplo S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator